Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725945-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH ABRAO AGRAVADO: CARLOS HABIB CHATER, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DINORAH ABRAO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 132959806), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida em desfavor de CARLOS HABIB CHATER e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial para que fosse suspensa a hasta pública (praça), designada para o dia 02/08/2022, nos autos do Proc. no 5047744-39.2019.4.04.7000, que tramita perante o Juízo da 12a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. A agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma. Afirma, em suma, que juntamente com seu ex-cônjuge – o agravado CARLOS HABIB CHATER –, casados à época sob o sob o regime da comunhão parcial de bens, adquiriram o imóvel objeto desta controvérsia no dia 22/01/2001, conforme consta registrado na respectiva matrícula cartorária daquele imóvel (Matrícula 35.638 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF). Prossegue asseverando que lá pelos idos de 2014, seu ex-cônjuge passou a ser investigado pela Operação Lava Jato, se tornando réu nas ações penais autuadas sob os nos 5025687-03.2014.4.04.7000 e 5047229-77.2014.4.04.7000, em trâmite no Juízo da 12a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Narra, com mais detalhes, o ocorrido nas aludidas ações penais, destacando as decisões lá tomadas que culminaram na condenação do ex-cônjuge. Aduz que “(...) ao que tudo indica, o 1o Agravado, já prevendo as possíveis condenações, engendrou um plano para retirar o patrimônio do seu nome e, por consequência, não responder pelas condenações pecuniárias.” Complementa: “Parte desse plano se deu na simulação da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, lavrada às folhas 113, do livro D-2661, em 26/02/2014, no Cartório do 3o Ofício de Notas de Brasília/DF., onde a Agravante (sem qualquer conhecimento do ato que estava fazendo), junto com o 1o Agravado, simularam a venda da Casa edificada no Lote 02 da Quadra 10 do Setor de Mansões do Lago Norte (SMLN), objeto da matrícula 35.638 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF., para a empresa ora 2o Agravado, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA., pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).” Traça argumentos acerca de toda uma cadeia simulatória no negócio jurídico estabelecido entre os agravados, defendendo violação do seu direito com relação à sua parte do imóvel (50%) que lhe cabe. Por força da condenação penal sofrida seu ex-cônjuge, o imóvel em querela deverá (deveria) ser levado à hasta pública, com previsão para realização da segunda praça, no dia 09/08/2022, e diante desse fato, postula antecipação da tutela recursal, para suspender tal ato, até a resolução do mérito da pretensão movida na origem. Peticiona novamente nestes autos, informando que a última praça fora inexitosa, requestando, ao fim e ao cabo, “(...) que seja deferida a antecipação da tutela recursal para a suspensão de quaisquer atos expropriatórios até o julgamento da ação anulatória, diante do risco iminente da designação de novo leilão pelo Juízo da 12a Vara Federal de Curitiba/PR.” É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 38041992 e 38041993), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No particular, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não os vislumbro conjugados a ponto de lastrear o deferimento da medida de urgência requerida nestes autos. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte agravante, pelo menos, a ponto de justificar a própria antecipação da pretensão recursal almejada, antes de assegurar a participação isonômica, dialética e influente das partes e eventuais interessados potencialmente atingidos pelos efeitos deste provimento jurisdicional. Colhe-se dos autos de origem, por informações trazidas à colação pela própria parte recorrente que já foram realizadas as duas praças do imóvel em questão, restando a alienação infrutífera, por falta de lances (ID 138095932). A despeito da possibilidade de remarcação de uma futura tentativa de hasta pública, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então postos à apreciação, não denoto preenchido nenhum dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida provisória de urgência almejada pela parte agravante. A fim de se evitar desnecessária tautologia a respeito do vertente caso, calha transcrever trecho da decisão agravada, cujo entendimento lá aplicado adiro a esta, sem ressalvas: “Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por DINORAH ABRAO contra CARLOS HABIB CHATER e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. A autora alegou que, juntamente com o primeiro réu, em 26/02/2014, simulou a venda de imóvel situado no Lote 02 da Quadra 10 do Setor de Mansões do Lago Norte (SMLN), objeto da matrícula 35.638 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Disse que foi induzida a erro pelo primeiro réu, somente se dando conta do ocorrido em 28/11/2016, após o término de ação de divórcio. Esclareceu que não recebeu nenhum valor com transferência do imóvel para a segunda ré. Asseverou que o primeiro réu respondeu a processo criminal, perante a 13a vara Federal da Subseção de Curitiba/PR, processo no 5025687-03.2014.4.7000, sendo decretado, no dia 11/04/2014, o sequestro do referido bem pelo Juízo Federal. Aduziu que o imóvel será levado a leilão para pagamento das custas e despesas do referido processo criminal. Teceu considerações jurídicas acerca a invalidade do negócio jurídico. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão do leilão judicial designado para o dia 02/08/2022, nos autos do processo no 5047744-39.2019.4.04.7000. Foi determinada a realização de emenda à inicial para adequação às regras do "Juízo 100% Digital" (ID 132776235). Emenda de ID 132831027. É a síntese. Fundamento e decido. A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Sem razão, contudo, a autora. Isso porque a própria autora afirma, na petição inicial, que o sequestro do bem foi determinado pelo Juízo Criminal, no dia 11/04/2014, transcorrendo mais de oito anos até o ajuizamento da presente demanda, sem que a autora tivesse levantado qualquer questionamento acerca da (in) validade da transferência do imóvel da autora e do primeiro réu para a segunda ré. Somente após o trânsito em julgado da condenação criminal e a designação de leilão judicial para alienação do imóvel constrito com a finalidade de custear as despesas do processo criminal, foi que a autora decidiu ajuizar a presente demanda, alegando haver simulação na alienação do bem. Não há, portanto, que se falar em risco de dano, pois o risco exigido pela legislação para concessão da tutela provisória é aquele decorrente das próprias circunstâncias fáticas (e não o risco inadvertidamente criado pela própria parte). Indevido, além disso, o sobrestamento de ato processual determinado pelo Juízo criminal, sem a prévia oitiva do Ministério Público Federal e do ente federado destinatário das custas processuais asseguradas pelo bem sequestrado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” Nesse descortino, à primeira vista, não observo razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal. Em contrapartida, reputo, neste caso específico, como necessária e prudente a instauração do contraditório e da ampla defesa para, somente após a devida instrução processual, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia ora em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, intimem-se o Ministério Público Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional para que digam se têm interesse processual no caso à baila. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator